Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-40.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000546-40.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA COSTA - CPF: 023.160.901-92 (APELANTE), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR MARQUES DA SILVA - CPF: 788.494.971-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEPOIMENTO POLICIAL COERENTE E IDÔNEO. SINAIS EXTERNOS DE EMBRIAGUEZ. PRESCINDIBILIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA

VISANDO A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
CPP, ART. 804. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ISENÇÃO OU
SUSPENSÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou
o apelante

à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, pela prática do delito previsto no art. 306 do CTB
, consignando que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo
.

A
D
efesa sustentou ausência de provas suficientes quanto à condução do veículo sob efeito de álcool e requereu a absolvição do réu.

Subsidiariamente, postulou a concessão da justiça gratuita, com isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
II
) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita para isentar o apelante do pagamento das custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos depoimentos dos policiais militares, especialmente do PM Guilherme, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios.

4.
A embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, prescinde da realização do teste do bafômetro, bastando a demonstração inequívoca de sinais de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, desequilíbrio e condução em zigue-zague, todos constatados no caso concreto.

5.
A palavra dos agentes públicos, quando coerente e não contraditada por outras provas, possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ e do TJMT.

6.
A alegação de injustiça epistêmica é rejeitada por ausência de elementos que evidenciem juízo de valor enviesado ou desproporcional; os depoimentos policiais foram utilizados com critério, em contexto de flagrante e regularidade probatória.

7.
A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804), e eventual pedido de isenção ou suspensão deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a condenação pelo crime do art. 306 do CTB com base em prova testemunhal idônea, especialmente depoimento de policiais, desde que coerente com os demais elementos dos autos.

2.
A constatação de sinais de embriaguez, como odor etílico, andar cambaleante e condução em zigue-zague, dispensa a realização do teste de alcoolemia para configuração do delito.

3.
O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, não cabendo apreciação na fase recursal da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 2o; CPP, art. 804.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 8;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2417175/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), j. 19/03/2024;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1226606/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.03.2018; TJMT, APR n. 0002339-07.2018.811.0005, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lindomar da Silva Costa
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período
,
consignando que a pena privativa de liberdade foi
substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo
.

Nas razões recursais, a Defesa Pública postul
ou
a
absolvição do recorrente
, sustentando que
não restou suficientemente comprovada a efetiva condução de veículo automotor sob influência de álcool
, sendo
que a sentença
lastreou-se

exclusivamente no depoimento de policial militar
, cuja palavra, embora revestida de fé pública, deve ser sopesada em conjunto com os demais elementos probatórios. Apont
ou
, ainda, o risco de
se
incorrer em
injustiça epistêmica
, por conferir-se presunção de veracidade absoluta a uma única fonte de prova.

Subsidiariamente, p
ugnou
a
concessão do benefício da justiça gratuita
, a fim de
isentar o recorrente do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

263390816
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
267211798
)
:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 306, da lei no 9.503/97 e art. 387 do Código de Processo Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da carteira de habilitação por igual período – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição do acusado por não existirem provas de que ele conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada, assim como requer pela isenção de pagamentos de custas processuais e pelo benefício da justiça gratuita – Pleitos improcedentes – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente que comprovam alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal – Isenção - Falta de previsão legal – Competência do juízo das execuções– Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 24 de fevereiro de 2023, na cidade de Alto Paraguai/MT, o recorrente agrediu fisicamente sua genitora, Sra. Nadir Marques da Silva, atingindo-a no rosto durante discussão motivada por seu estado de embriaguez. Em seguida, foi flagrado conduzindo motocicleta em zigue-zague, apresentando sinais visíveis de alteração psicomotora por ingestão de álcool.

Vejamos
a narrativa fática
:

“
FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 21h17min, em residência particular, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado LINDOMAR DA SILVA COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, a Sra. Nadir Marques da Silva.

FATO II

Após as circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado LINDOMAR DA SILVA COSTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descrita, a equipe da Polícia Militar foi informada pelo Pronto Atendimento Municipal, sobre uma ocorrência de violência doméstica, em que figurava como vítima a Sr. Nadir Marques da Silva.

Em razão disso, a equipe policial se deslocou até o local informado, oportunidade que restou constatada a veracidade dos fatos.

Registra-se que, de acordo com a vítima, ela e o denunciado estavam em sua residência, todavia,
este estava em estado de embriaguez
, e em certo momento pegou uma garrafa de água na geladeira e começou a derramar na ofendida. Consequentemente, a vítima a fim de cessar o ato jogou uma cadeira de plástico no denunciado, e em ação, este desferiu “um soco ou cotovelada que acerto o rosto” sic desta, causado lesões na região do maxilar e face esquerda, conforme laudo pericial de ID 112162680 - Pág. 1/3.

Após,
a equipe policial saiu em diligências com o fim de localizar o denunciado, logo, avistaram uma motocicleta, placa NUA3A74, em movimento de
zig

zag
, na avenida Almirante Barroso, situada no Bairro Bela Vista
.

Assim sendo, ao realizar a abordagem do condutor da motocicleta, constataram que se tratava do denunciado LINDOMAR DA SILVA COSTA, e que este, por sua vez,
apresentava sinais de embriaguez, tais como: hálito alcoólico e falta de equilíbrio
.”

Após, regular tramitação, o
Juízo singular
absolveu o apelante quanto ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e o condenou
pela prática do delito de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (id. 263389781), boletim de ocorrência (id. 263389782), auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (id. 263389783), bem como, pelos depoimentos colacionados nos autos
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal
.

Na fase policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 2633897950).

Em juízo, o apelante
negou a prática delitiva
,
narrando que não estava pilotando a moto embriagado, estava apenas a empurr
ando quando foi abordado pelos policiais
. Vejamos a narrativa fática:

“(...)
Juíza:
Aí o senhor saiu de lá, pegou a motocicleta e saiu de lá. Mas o senhor saiu pilotando a motocicleta
?

Lindomar:
Eu não conseguia,
eu montava nela assim
...

Juíza: O senhor saiu empurrando a motocicleta então? Quando a polícia deparou com o senhor, o senhor estava empurrando a motocicleta? A motocicleta estava parada?
Como é que o senhor estava?

Lindomar:
Eu estava na avenida
porque eu parei né
, a
í
eu tentei atravessar a avenida
pra

mim
achar um lugar
pra

mim
ficar
, eu tentava subir na motocicleta e não conseguia. Então realmente eu, eu não deveria nem ter chegado lá na minha mãe, e não consegui ficar porque ela estava muito nervosa né, eu até estranhei minha mãe. Aí
eu peguei e tive que sair com essa moto, eu não queria deixar lá
também porque ela ia até quebrar a moto, sei lá, estava muito nervosa. Mas eu sei que eu não conseguia pilotar, então se eles falaram assim que eu estava pilotando, não tem como. Uns colegas meus chegou e falou, “ó, a polícia está aí, está te procurando”, eu não sabia né. Então assim
eu acredito que eu não estava pilotando
,
eu estava bem ruim, bem embriagado
. E eu sabia que não pode, é perigoso, caí e machuca, machuca alguém né.

(...)
.

Defensora: Então
pelo
que eu entendi, o senhor saiu, o senhor teve esse desentendimento com a sua mãe,
o senhor saiu de moto por conta do desentendimento
? O senhor sabia que não podia dirigir?

Lindomar: Sim, sabia. Só que ela que fez eu sair, falou “sai daqui, sai daqui”, eu falei “mãe, o que aconteceu que a senhora está desse jeito? Você se machucou?” Ela “não, sai daqui, sai daqui”.
Aí eu fiquei com medo dela quebrar até a moto, peguei a moto e saí na esquina de casa, tem uma esquina.
Eu peguei e empurrei essa moto, só que aí...

Defensora: Quando o senhor foi abordado pelos policiais o senhor estava parado ou o senhor estava pilotando essa moto?

Lindomar: Eu estava tentando tirar ela da avenida. Eu não conseguia ficar em cima da moto, eu não conseguia pilotar. Eu estava
empurrando ela

pra
tirar da avenida, procurar um lugar
pra

mim
descansar, sei lá. (...)” (interrogatório em sede
judicial, apelante Lindomar da Silva Costa – id.
263390793
)

Em ambas as fases processuais, a genitora do apelante,
Nadir Marques da Silva
, narrou que ele estava em estado de embriaguez
, acrescentando, em juízo, que não viu o recorrente saindo de casa
com a moto

(depoime
nto na fase policial,
id. 263389789
– depoimento em sede judicial, id.
263390793
).

Na fase policial, os
policiais militares
Joedir
Ferreira de Arruda
e
Guilherme Henrique Nascimento Lara

declararam
que
atenderam à ocorrência e saíram em diligências em busca do réu. Afirmaram tê-lo avistado andando em zigue-zague e, ao procederem à abordagem, notaram sinais de embriaguez, como odor etílico e andar cambaleante
(ids. 263389786 e
263389787)
.

Em juízo, a testemunha PM
Guilherme Henrique
reprisou as declarações prestadas, explicitando que o apelante
não estava conseguindo pilotar a moto direito, andando em zigue-zague, mal conseguindo se manter em pé e com forte odor de álcool.
Vejamos:

“
(...).

Guilherme: Sim, senhora. Aliás, a gente foi acionado pelo próprio atendimento que teria uma senhora lá que deu entrada lá vítima de violência doméstica né. Aí assim que a gente chegou lá, ela pegou e foi falar que era o filho dela que tinha chegado em casa alcoolizado né e desferiu um golpe nela, um soco. Aí fomos ali próximo da casa dela ali, não localizamos ele por causa do nome. Aí falaram que o nome dele é Lindomar né, só que aí que foram falar que o apelido dele era Chapa Hall, aí aqui na nossa região aqui a turma conhece mais por apelido né.
Aí em ronda aqui
nós estava
patrulhando e vi um
cara
fazendo zigue zague com a moto assim, tipo... aparentemente bêbado, não
tava
conseguindo pilotar a moto direito. Fomos abordar, ó ele, bêbado.

Promotora: Então
ele estava pilotando fazendo zigue zague com a moto
?

Guilherme:
Isso, isso
.

Promotora:
E ele tinha sinais de embriaguez? O senhor se recorda quais sinais?

Guilherme: Sim, senhora. Ele estava, como se diz,
com as coordenações dele, ele não conseguia se manter em pé. Estava com o cheiro muito forte de álcool
.
(...)
”
(depoimento em sede judicial, testemunha PM Guilherme Henrique –
id.
263390793
)

Em sede policial, o Investigador da Polícia Civil
Gilmar Paiva de Amorim
em nada colaborou para a elucidação dos fatos
(id. 263389788).

O Ministério Público e a Defesa desistiram da
s
oitiva
s
do Policial Militar
Joedir
Ferreira de Arruda e do I
P
C Gilmar
Paiva de Amorim.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Analisando os autos
, no que tange o pleito de
absolvição
, constata-se que a materialidade e autoria delitivas estão robustamente delineadas no conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e judicial, não havendo falar-se em dúvida razoável que justifique a absolvição do réu.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante, corroborado pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, evidencia que o apelante foi flagrado pilotando motocicleta em zigue-zague, apresentando nítidos sinais de embriaguez, tais como odor etílico e andar cambaleante, elementos estes que, em harmonia com a dinâmica dos fatos, atestam a alteração de sua capacidade psicomotora.

Importante sublinhar que a infração descrita no artigo 306 do CTB não exige, para sua configuração, a realização de teste de alcoolemia, bastando, nos termos do §

2o do referido artigo, que a alteração esteja demonstrada por sinais que indiquem, de forma inequívoca, a incapacidade momentânea do condutor para dirigir com segurança. E foi exatamente o que se verificou nos autos.

Nesse contexto, a palavra dos agentes públicos responsáveis pela abordagem deve ser acolhida com especial relevância
, especialmente a da testemunha PM Guilherme que foi ratificada em juízo
, pois revestida de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não infirmada por qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores reconhece a validade do depoimento de policiais, como meio idôneo para a formação do convencimento judicial, desde que harmônico e coerente com o restante do arcabouço probatório – como, de fato, se observa no presente caso.
Vejamos:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (TJMT – TCCR, Enunciado
Orientativo n. 8)
”

“
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (
AgRg
no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/
2023 .
). 2. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2417175 DF 2023/0264407-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)”

Quanto à alegação de risco de injustiça epistêmica, não há qualquer elemento concreto nos autos a sustentar a ideia de um juízo de valor preconceituoso ou desproporcional sobre a prova produzida.

Trata-se, ao revés, de um contexto fático em que os depoimentos policiais emergem como única fonte possível e confiável, dada a natureza do flagrante. Não se cuida aqui de conferir fé cega, mas sim de reconhecer a regularidade e consistência interna dos relatos prestados.

No que se refere ao pedido de
concessão de justiça gratuita
, a fim de
isentar o apelante das custas processuais
, entendo que não merece acolhimento. Explico.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual
isenção ou
suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“
1. (...). 2.
Nos termos do entendimento do STJ o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas
, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Ademais,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3.
(...).
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1226606 AM 2017/0332259-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2018)
”

Seguindo está linha de
raciocínio
, tem-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
. (TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)”

Dessa forma,
o pedido de concessão

de justiça gratuita
visando
apenas
a
isenção
das custas na fase atual do processo
deve

ser discutido
no âmbito da execução
pen
al.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
LINDOMAR DA SILVA COSTA
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025